Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Processo : 0719836-09.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 193864261 dos autos originários n. 0710962-73.2022.8.07.0010) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Fundamentou o juízo singular: Conforme se observa no ID. 149205255 – pág. 02 da inicial emendada, o exequente instruiu devidamente o feito com o demonstrativo do débito exequendo, presentes os requisitos legais do art. 798 do CPC. Ademais, na petição inicial destes autos, o próprio excipiente cita os valores executados pelo credor ao impugnar a incidência de juros e correção monetária. Assim, não se verifica a ausência do pressuposto processual alegado. Com relação à tese de nulidade, esta também não merece acolhimento. O executado foi pessoalmente citado em 10/04/2023 no endereço QUADRA 206, LOTE 10, APART. 307, EDIFICIO TOWER CLUBE RESIDENCE, SUL, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA/DF (certidão de ID. 155099971). Inerte o devedor, sem comprovação do pagamento da obrigação, tampouco oposição de embargos. Instaurada a fase expropriatória e determinada a penhora da quantia de R$ 775,32 (ID. 164221690), o executado foi pessoalmente intimado acerca da constrição (ID. 169642193), permanecendo, novamente, inerte (ID. 172746119). Determinada a penhora das quotas sociais do devedor (ID. 178068791), o executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando a presente impugnação. Conforme se observa, o executado foi, pessoalmente, intimado de todos os atos processuais para manifestação e exercício do contraditório, escolhendo permanecer indiferente ao feito e a obrigação que lhe incumbe. Portanto, não há o que se falar em violação ao contraditório do executado, menos ainda em nulidade processual. Efetivada a penhora das quotas sociais, comparece pela primeira vez aos autos, alegando, de pronto e genericamente, nulidade pela sua própria inércia. Ensaia-se conduta nitidamente contrária à boa-fé e lealdade processual, assumindo contornos de litigância de má-fé pelo manejo de incidente manifestamente infundado (art. 80, inc. VI, CPC), ficando o devedor desde já advertido. O executado impugna ainda a penhora das quotas sociais ao argumento de inobservância da ordem preferencial do art. 835 do CPC. [...] Conforme expresso, trata-se de rol preferencial, devendo, na medida do possível e viável, observar a sua ordem, o que não se confunde com a estrita e obrigatória observância. [...] Na espécie, foi empreendidas diligências no intuito de localizar valores em conta bancária do devedor, restando parcialmente frutífera, ao localizar a quantia total de R$ 775,32 (ID. 164221690), montante manifestamente exíguo em relação ao débito exequendo (R$ 226.382,67), o que indica a inefetividade da medida. Ainda, conforme ID. 175416996, não foram localizados veículos registrados em nome do executado. Desse modo, frustradas as medidas típicas e menos onerosas, foi deferida nos autos a penhora das quotas sociais, o que se mostra condizente com o débito exequendo, a suficiência da penhora, a indiferença do devedor à satisfação da obrigação, a ausência de outros bens penhoráveis e ao intuito da preferência legal. O agravante sustenta nulidade por falta de intimação da Curadoria de Ausentes sobre os atos processuais praticados. Aponta falta de demonstrativo do débito, bem como inobservância à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, pois a penhora de quotas de sociedade está em 9o lugar no aludido dispositivo. Menciona os princípios da menor onerosidade do devedor e da conservação da empresa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Sublinhado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse contexto, as questões suscitadas pelo agravante, concernente à nulidade por falta de intimação do devedor, ausência de demonstrativo do débito e inobservância à ordem legal de penhora, podem, prima facie, ser constatadas oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Todavia, não evidencio parte das irregularidades indicadas. Diferentemente do que afirma o agravante, consta da petição inicial a planilha da dívida (id. 143609148 – p. 2 na origem), em conformidade ao art. 798, parágrafo único, do CPC. Noutro giro, o art. 72, inc. II, do CPC estabelece que o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. O agravante foi citado pessoalmente, em 10/04/2023, e intimado, também pessoalmente, da penhora via SISBAJUD, tendo permanecido inerte nas duas ocasiões. Nesse contexto, não há falar em nomeação da curadoria de ausentes. Deveras, o agravante optou por não se manifestar nos autos, a despeito das duas oportunidades em que recebeu o oficial de justiça para ter ciência dos atos processuais (id. 155099971 e 169642193 na origem). Prosseguindo, o art. 835 do CPC elenca que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Por outro lado, o art. 1.026 do Código Civil dispõe que “o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE QUOTAS SOCIAIS E AÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. Precedentes. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo independente da decisão singular que aprecia o recurso especial ou agravo acarreta a preclusão da matéria não impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.326.883/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Grifado) No mesmo sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUOTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. CARÁTER RESIDUAL. ORDEM LEGAL DO ART. 835 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. COMPROVAÇÃO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. EXISTENTE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto nos artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil, a penhora de quotas sociais empresárias tem caráter residual, pois somente pode ser deferida após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis ao credor, observada a ordem de preferência para a satisfação das obrigações. 2. Não se justifica a penhora de quotas sociais empresárias do executado quando existem outros bens penhoráveis em seu patrimônio, suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Precedentes. 3. In casu, inexistentes outros bens, a decisão agravada deve ser reformada para deferir a penhora sobre as quotas da sociedade empresária, que pertence aos executados. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1783135, AGI 07353685720238070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 8/11/2023, DJE: 22/11/2023. Grifado) Pelo que consta dos autos originários, a execução está lastreada em cheques e o valor do débito alcança R$ 265.516,64 (id. 177263070 na origem). Foram realizadas pesquisas via RENAJUD (id. 175416996 na origem) e SISBAJUD (id. 164223298 na origem). Não houve consulta aos sistemas ERI-DF e Infojud, a fim de localizar a existência de bens imóveis e verificar o patrimônio declarado junto à Receita Federal. Nesse cenário, desacertado o deferimento da penhora das quotas sociais pertencentes ao agravante da empresa Fabrica de Chopp Potiguar Brasília Ltda, porquanto não esgotados os meios para localização de bens do devedor. Daí, há probabilidade de provimento do recurso somente em relação a esse ponto. Ademais, vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação uma vez que a empresa foi intimada a apresentar os documentos necessários para a penhora das quotas sociais, o que, prima facie, mostra-se incabível. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator